Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720321-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS DECISÃO RATIFICA LIMINAR CONDEDIDA EM PLANTÃO JUDICIAL Ratifico, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID 42504571, proferida em 06 de janeiro de 2023, em sede de plantão judicial, que determinou a ré/embargante Amil Assistencia Medica Internacional S.A. a imediata regularização do custeio do tratamento do autor, fornecendo-lhe a medicação ZOSTIDE (abiraterona), 250mg,na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, sob pena de nova multa a ser oportunamente aplicada. Intime-se a ré, via PJe, para que informe o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator